Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016860-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), RUI DA SILVA - CPF: 401.476.571-72 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA CARDOSO - CPF: 630.028.681-91 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. COAÇÃO E ESTADO DE PERIGO. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA FERREIRA CARDOSO e RUI DA SILVA contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência antecedente nº 1001359-94.2024.8.11.0017, ajuizada em face de LUIS FERNANDO SILVA LOBO. Os agravantes alegam terem firmado contrato de compra e venda rural no valor de R$ 1.000.000,00, seguido, sob coação, de termo de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária sobre três fazendas. Requerem a suspensão dos efeitos do referido termo, alegando vício de vontade e risco iminente de perda dos imóveis. O juízo de origem indeferiu a liminar, e o agravado não foi localizado para intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

O único documento apresentado para comprovar a alegada coação é um Boletim de Ocorrência, que constitui narrativa unilateral e não possui, por si só, força probatória suficiente para justificar medida antecipatória.

O termo de confissão de dívida com alienação fiduciária foi lavrado em cartório, o que confere presunção de validade ao ato jurídico, somente afastável mediante prova robusta, inexistente nos autos.

Não há indícios concretos de que o agravado esteja promovendo a execução do título ou tenha inscrito a garantia nas matrículas dos imóveis, o que afasta o perigo de dano iminente.

A verificação de coação ou estado de perigo, nos termos dos arts. 151 e 156 do CC, exige dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Conceder a tutela pleiteada sem lastro probatório suficiente comprometeria a segurança jurídica e violaria a estabilidade dos atos notariais formalmente celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples existência de Boletim de Ocorrência não é suficiente para demonstrar coação e justificar a concessão de tutela de urgência.

A presunção de validade dos atos lavrados em cartório só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

A ausência de perigo de dano concreto e atual impede a concessão de tutela provisória de urgência antecipada.

A análise de vícios de consentimento demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 151 e 156.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJGO, AI nº 5147848-11.2024.8.09.0139, Rel. Des. José Ricardo Machado, 8ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AI 1016860-08.2025.8.11.0000

MARIA FERREIRA CARDOSO e RUI DA SILVA x LUIS FERNANDO SILVA LOBO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA FERREIRA CARDOSO, RUI DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente nº 1001359-94.2024.8.11.0017, ajuizada em face de LUIS FERNANDO SILVA LOBO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que firmaram contrato de compra e venda de terras em maio de 2022, no valor de R$1.000.000,00, referente a uma área rural em Luciara/MT. Posteriormente, foram coagidos a assinar confissão de dívida com alienação fiduciária sob ameaças, sendo pressionados psicologicamente e conduzidos ao cartório para assinatura dos documentos.

Sustentam que em decorrência da coação, hipotecaram três propriedades rurais: Fazenda Três Corações I (Matrícula 16159), Fazenda Três Corações II (Matrícula 16160) e Fazenda Três Corações III (Matrícula 6637).

Argumentam que a prova indiciária da coação é suficiente para a concessão da tutela de urgência, sendo o Boletim de Ocorrência elemento importante de convicção, além da narrativa detalhada dos eventos. Aduzem que a exigência de prova robusta e incontestável como condição para a concessão da tutela de urgência desconsidera a natureza da coação e a dificuldade de sua comprovação.

Afirmam que há perigo de dano irreparável, considerando a possibilidade de execução da garantia fiduciária, com a perda dos imóveis.

Defendem a anulabilidade do negócio jurídico tanto por vício de coação quanto por estado de perigo, nos termos dos artigos 151 e 156 do Código Civil, respectivamente.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 289683881).

Tentativa de intimação do agravado restou frustrada, conforme certidão de AR devolvido sem cumprimento, por inexistência do número indicado no endereço.

Os agravantes foram intimados para fornecer novo endereço do agravado, mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária firmado com o agravado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, os agravantes sustentam a existência de coação e estado de perigo quando da assinatura do termo de confissão de dívida, o que, segundo alegam, justificaria a concessão da tutela pretendida.

Contudo, após detida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma, uma vez que, de fato, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o único elemento probatório apresentado pelos agravantes para comprovar a alegada coação é um Boletim de Ocorrência (ID 167941580), que, como é sabido, constitui mera narrativa unilateral, desprovido de força probante suficiente para, isoladamente, demonstrar a veracidade dos fatos narrados.

Não há nos autos quaisquer outros elementos indiciários que corroborem as alegações dos agravantes, como testemunhas, gravações, mensagens ou outros documentos que poderiam dar suporte às suas afirmações.

É importante destacar que o termo de confissão de dívida com alienação fiduciária foi formalmente lavrado em Cartório de Notas, o que, em princípio, confere presunção de validade ao ato, em razão da fé pública notarial. Essa presunção, embora relativa, só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o Tabelionato de Paz e Notas de Alto Boa Vista/MT foi oficiado para se manifestar sobre a existência de pressão ou coação no momento da assinatura do contrato, mas não houve resposta até o momento da decisão agravada.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não vislumbro sua presença. Isso porque não há nos autos qualquer indício de que o agravado esteja executando ou prestes a executar o termo de confissão de dívida, seja mediante averbação da alienação fiduciária nas matrículas dos imóveis, seja pela propositura de ação executiva.

A mera possibilidade teórica de execução futura não configura o perigo de dano imediato necessário à concessão da tutela de urgência. O receio deve ser concreto e atual, não meramente hipotético.

Ademais, a alegação de coação e estado de perigo, nos termos dos artigos 151 e 156 do Código Civil, demanda dilação probatória para sua adequada comprovação, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A avaliação da existência destes vícios de consentimento exige produção de provas amplas, incluindo oitiva de testemunhas, possível análise pericial e outras diligências que não se coadunam com o momento processual da tutela de urgência.

Nesse contexto, a concessão da medida pleiteada representaria intervenção prematura na relação jurídica estabelecida entre as partes, comprometendo a segurança jurídica e o respeito aos negócios formalmente celebrados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
Nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil, a anulação de negócio jurídico pode ser judicialmente proclamada apenas quando demonstrada a existência do vício de consentimento, seja por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. 2 . Em cognição sumária, não se pode constatar a ocorrência do vício de consentimento, pois configuração do vício demanda uma maior dilação probatória, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, por não se constatar a probabilidade do direito (art. 300 CPC).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51478481120248090139 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, ressalto que a decisão ora proferida não impede que, com o aprofundamento da instrução probatória no processo de origem, o juízo a quo reavalie a situação e, verificando a presença dos requisitos legais, conceda a tutela pleiteada em momento posterior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025